Tribunal: TJSP
Processo: 0005942-04.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA DISCIPLINAR GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – RECURSO IMPROVIDO.